Tribunal: TJMT
Processo: 1011460-86.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011460-86.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AUTOR), MARIA APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 618.901.971-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAVISIO SEABRA DE OLIVEIRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMANDA PROPOSTA COM BASE NO SURGIMENTO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC) - DECLARAÇÃO DE QUE A DÍVIDA TERIA SE ORIGINADO DE UM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE PRIMITIVA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso por circunstâncias alheias à sua vontade, e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

2. Ausente demonstração de que a prova apresentada era ignorada pelo requerente ou de que dela ele não pôde fazer uso no processo originário, por circunstâncias alheias à sua vontade, e muito menos que teria o condão, só por si, de alterar o resultado da demanda, não há falar-se em prova nova para os fins do art. 966, VII, do CPC.

3. Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta pelo Município de Porto Alegre do Norte-MT buscando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000468-96.2003.811.0059, fundada na existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC).

Argumenta que Ravisio Seabra de Oliveira propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000468-96.2003.811.0059, em 2003, objetivando a condenação do Município de Porto Alegre do Norte-MT ao pagamento de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Assevera que em 01/08/2017 o juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT proferiu decisão
“homologando”
o débito supostamente devido, no montante de R$ 355.655,80 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

Afirma que a dívida foi originada de
“termo de transação extrajudicial e confissão de dívida”
pactuado entre o requerido Ravisio Seabra de Oliveira e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, sendo a transação completamente ilegal.

Sustenta que
“a dívida em questão foi contraída pessoalmente pelo Sr. José Carlos do Nascimento, Ex-prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, no entanto, em um ato de improbidade, o mesmo vinculou ilicitamente o débito com o ente municipal, a fim de beneficiar a si próprio e o credor”.

Alega que
“O Requerido jamais prestou qualquer tipo de serviço para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, razão pela qual não há nenhum empenho, nota fiscal e muito menos processo licitatório que desse a origem à dívida executada”.

Aduz que
“o perigo de dano é incontroverso uma vez que o débito já se encontra em fase pagamento no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio dos Autos do Processo n°. 0171216-27.2015.8.11.0000 (doc. VI em anexo), o que coloca o Município na iminente possibilidade de sofrer um verdadeiro rombo em seus cofres públicos, por um débito ilegal, contraído pelo Ex-prefeito que simplesmente adquiriu um empréstimo pessoal”.

Recebida a ação, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Id 50017982).

O requerido foi citado e apresentou contestação arguindo a perda do objeto, ao argumento de que o precatório originado da ação de execução fora pago, pugnando pela extinção da ação rescisória.

Intimado para impugnar a contestação apresentada, o autor quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id. 120598988.

Em seguida o processo foi saneado, dispensando-se a instrução probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, e a apresentação de alegações finais, nos moldes do art. 197, §2º, do RITJ/MT (Id 81789462).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id. 61438482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a presente rescisória foi ajuizada pelo Município de Porto Alegre do Norte-MT objetivando desconstituir, com base na existência de prova nova, a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000468-96.2003.811.0059.

Essa ação executória foi proposta por Ravisio Seabra de Oliveira objetivando a condenação do Município de Porto Alegre do Norte-MT ao pagamento de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Processados os autos, em 01/08/2017 foi proferida decisão
“homologando”
o débito supostamente devido, no montante de R$ 355.655,80 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

Irresignado, o requerente ajuizou a presente rescisória defendendo que a dívida teria se originado de um ato de improbidade administrativa e que fora contraída pessoalmente pelo ex-prefeito municipal de Porto Alegre do Norte. Alega a existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC) consubstanciada nos documentos de Id. 44117482.

O pleito rescisório, contudo, não merece acolhimento.

A versão de que a dívida teria se originado de um ato de improbidade administrativa e que fora contraída pessoalmente pelo ex-prefeito municipal de Porto Alegre do Norte foi ventilada nos embargos à execução opostos em 25 de setembro de 2003 (Id. 44117484 - Pág. 2-3). Todavia, os embargos à execução foram rejeitados por serem intempestivos (Id. 44117484 - Pág. 9).

In casu
, após analisar a petição inicial e a documentação encartada aos autos, verifica-se que os ofícios e certidões de Id. 44117482 referem-se à inexistência de lastro para o crédito cobrado e que Ravisio Seabra de Oliveira jamais teria prestado qualquer serviço a prefeitura do Município de Porto Alegre do Norte-MT.

Portanto, a suposta prova nova que teria justificado a propositura da ação rescisória, já havia sido exposta em versão trazida pelo ente municipal na ação originária.

Pois bem. Sobre a possibilidade de instauração de ação rescisória com base em prova nova, dispõe o art. 966, VII, do CPC o seguinte,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Interpretando esse dispositivo legal, vê-se que prova nova, para fins de propositura de ação rescisória, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

Discorrendo sobre essa hipótese de cabimento da ação rescisória, veja-se prestimosa e esclarecedora lição de Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha,
verbis
:

“(...) o termo prova nova deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. Como será visto adiante, o termo prova nova não se refere ao momento da formação da prova. Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

É preciso, enfim, manter o caráter excepcional da ação rescisória. O alargamento do cabimento na hipótese de prova nova não transforma o regime geral da coisa julgada em secundum eventum probationis. A coisa julgada continua a ser pro et contra. Não é qualquer prova nova que autoriza o manejo da ação rescisória.

É por isso que a prova nova deve ser compreendida como prova documentada, podendo abranger uma perícia ou um testemunho documentado. A prova nova deve ser pré-constituída, ou seja, produzida antes do ajuizamento da ação rescisória, seja por se tratar de uma prova emprestada, extraída de outro processo anterior, seja por ter sido produzida numa ação de produção antecipada de prova. (...)”.
(JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 502-503) Realcei.

Partindo dessas premissas, penso que,
in casu
, não é possível considerar como prova nova a declaração de inexistência de lastro para o crédito executado.

Ocorre que o requerente não demonstrou que a prova ora apresentada era por ele ignorada ou de que dela não pôde fazer uso no processo originário, por circunstâncias alheias à sua vontade, limitando-se a afirmar na inicial que
“O Requerido jamais prestou qualquer tipo de serviço para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, razão pela qual não há nenhum empenho, nota fiscal e muito menos processo licitatório que desse a origem à dívida executada”.

Ora, a versão fora trazida nos embargos à execução. Assim, não foi preenchido o requisito cumulativo relativo à prova que era ignorada pelo autor ou dela não podia fazer uso por motivos alheios à sua vontade.

Na mesma linha desse entendimento, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM PROVA NOVA E OCORRÊNCIA DE DOLO - EXPEDIENTE QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO DA LIDE PRIMITIVA - PROVA NOVA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DOLO DE NATUREZA PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - VÍCIOS RESCINDENDOS - NÃO OCORRÊNCIA. 1) A ação rescisória é uma ação autônoma que tem como objetivo desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. 2) Entendem doutrina e jurisprudência que não se considera nova, para os fins da ação rescisória, prova que poderia ter sido produzida pela parte interessada na fase instrutória da lide originária. 3) (...)”.

(TJMG - Ação Rescisória 1.0000.17.021307-8/000, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020, publicação da súmula em 11/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - RECHAÇADA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA NOVA - NÃO CONFIGURADA - REEXAME - SUCEDÂNEO RECURSAL - INCABÍVEL - PEDIDO IMPROCEDENTE.

- (...).

- Há possibilidade de propositura de ação rescisória com base em prova oral nova, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porém, cuida-se de hipótese em que a testemunha descoberta era desconhecida ao tempo da demanda. Caso contrário, mostra-se inoportuna a sua produção, ao arrepio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

- (...)”.

(TJMG – Ação Rescisória

1.0000.19.162526-8/000, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 03/12/2020) Grifei.

Em reforço a este entendimento, ressalta Humberto Theodoro Júnior que
“não se deve conservar o entendimento de que a prova constituída após a sentença não se presta para a rescisória.
O que não se tolera é o não uso tempestivo da prova disponível, quando nada impedia a parte de produzi-la na instrução da causa, a tempo de influir no respectivo julgamento. (...) Logo, se por desleixo a parte não produziu o documento disponível por ocasião do recurso, não poderá utilizá-lo como base para os fins de ataque à decisão transitada em julgado
”
. (In Curso de direito processual civil. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, v. 3) Grifei.

Não bastasse, penso que os documentos apresentados também não se mostram suficientes para assegurar, só por si, pronunciamento favorável à reversão do entendimento esposado na sentença rescindenda, não se caracterizando como prova nova para fins de ação rescisória também por este motivo. E isso porque a versão exposta nos embargos à execução sequer fora analisada já que estes foram rejeitados por intempestividade.

Percebe-se, portanto, que o autor busca, com a presente ação, apenas o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, o que não é permitido pela via estreita da rescisória, que não é sucedâneo de recurso, mas tem cabimento apenas em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

Como ponderado pelo eminente Desembargador Alzir Felipe Schmitz, componente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a Ação Rescisória n. 70018688341,
“É impossível a reabertura da discussão dos fatos já julgados sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e imutabilidade das decisões judiciais. Impossível também a pretensão de discutir a justiça ou não da sentença proferida submetida ao duplo grau de jurisdição. Teses vencedoras e vencidas são próprias do litígio, não existindo a hipótese de eternização da lide por quem se inconforma com a decisão judicial”.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória ajuizada pelo Município de Porto Alegre do Norte-MT, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, considerando a natureza e a ausência de complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do réu, nos moldes do art. 85, §3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022